Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724920-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACONILDES GOMES DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Compulsando os autos, depreende-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo, haja vista ter o agravante juntado comprovante de pagamento referente a Tribunal diverso. Nesses termos, ao agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, nos moldes do §4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. P.I. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora